Tribunal: TJBA
Processo: 8030917-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030917-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: JORGE BRANDAO ARAUJO Advogado(s): IGOR MOTTA DA FONSECA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – ANÁLISE DA ARGUMENTAÇÃO VENTILADA NO RECURSO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em exame I – Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem nos autos do presente mandado de segurança. Questão em discussão II – Alegação de que o acórdão vergastado padece do vício de contradição. Razões de decidir III – Na realidade, nota-se que o Recorrente, por meio dos presentes Embargos, reforça as mesmas teses indicadas no writ, sustentando que “começou a receber a GAE em 20/12/2017 até sua jubilação, 12/04/2023, de forma ininterrupta, sendo que na data em que requereu a aposentadoria, em 13/01/2023, já tinha completado 5 anos de percepção da verba”. Todavia, conforme explicado na decisão combatida, até a data de 19/02/2020 (momento em que a legislação que disciplinava o tema foi revogada), o requerente não percebeu, enquanto ativo, a GAE durante 05 (cinco) anos consecutivos, tampouco 10 (dez) anos de forma intercalada. Tendo em vista essa situação, demonstrou-se que o Impetrante não havia adquirido o direto à incorporação integral da referida gratificação aos seus proventos na ocasião em que solicitou a sua aposentadoria, fazendo jus à incorporação de forma proporcional, nos termos da legislação vigente ao tempo em que completou os requisitos para tanto. Dispositivo e tese IV Por todo o exposto, julga-se pelo não provimento dos Embargos de Declaração interpostos. Tese de julgamento: O Embargante vale-se da presente interpelação na tentativa de refutar a argumentação exposta no julgamento colegiado, o que não é passível de acolhimento por meio de Embargos de Declaração. NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nº 8030917-45.2023.8.05.0000 – SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em ação ordinária nº. 8030917-45.2023.8.05.0000, sendo Embargante JORGE BRANDAO ARAUJO e Embargado o ORGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator